Tribunal: TJMT
Processo: 0003885-76.2014.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DOLIRIO RIBEIRO LOPES
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 106809/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – JUSTIÇA FEDERAL DECLARADA COMO COMPETENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 113, §2o DO CPC/73 – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o Superior Tribunal de Justiça já declarou o Juízo Federal para processamento e julgamento do feito, resta evidente que houve a remessa equivocada para a Justiça Estadual, com o consequente proferimento de sentença por juízo incompetente, devendo ser cumprida a determinação do Conflito Negativo de Competência.
2. Em observância ao §2o do art. 113 do Código de Processo Civil de 1973, deve ser anulada a sentença, com a remessa dos autos ao juízo competente.
3. Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
DOLIRIO RIBEIRO LOPES
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DOLIRIO RIBEIRO LOPES contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, M.M. Cristiane Padim da Silva, nos autos da “Ação Especial Cível Previdenciária” de no 3885-76.2014.811.0025 em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil/1973.
Como causa de pedir recursal, aduz que a sentença prolatada na Justiça Estadual deve ser declarada nula, notadamente porque proferida por juízo totalmente incompetente em razão do Conflito Negativo de Competência que reconheceu a competência da Justiça Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença atacada e, por conseguinte, seja determinada a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína.
Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão – fl. 116 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por DOLIRIO RIBEIRO LOPES contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, M.M. Cristiane Padim da Silva, nos autos da “Ação Especial Cível Previdenciária” de no 3885-76.2014.811.0025 em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil/1973.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelante Dolirio Ribeiro Lopes ajuizou a presente “Ação Especial Cível Previdenciária” em desfavor do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.
Inicialmente, a Justiça Federal declarou a sua incompetência absoluta e determinou, por conseguinte, o envio dos autos à Justiça Estadual, em 05/08/2014 – fls. 70/71 -.
A Justiça Estadual também declarou sua incompetência, remetendo o feito para a Justiça do Trabalho, em 10/10/2014 – fls. 79/80 -.
Em seguida, a Justiça do Trabalho suscitou conflito negativo de Competência em 26/11/2014, conforme decisão às fls. 82/84 -, sobrevindo decisão que declarou competente para processamento do feito o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína, conforme decisão proferida pelo eminente Ministro Sérgio Kukina – fls. 112/113 -.
Posteriormente, remetidos os autos novamente à Justiça Estadual, sobreveio sentença que julgou improcedente o pleito inicial – fls. 97/100 -.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição Federal é cristalina, como se vê:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
(...)
Sem maiores delongas sobre a questão, resta incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína para o devido processamento e julgamento do presente feito, eis que se não se discute acidente de trabalho no caso, conforme decisão – fls. 112/113 -.
Logo, houve a remessa equivocada do feito para a Justiça Estadual, razão pela qual a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo o feito ser remetido ao Juízo Federal para devida análise do feito, conforme já determinado pela colenda Corte Superior de Justiça.
Como a sentença foi proferida quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, deve, por conseguinte, ser aplicado o §2o do art. 113, o qual estabelece que “Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente”.
Assim, proferida sentença por juízo incompetente, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a consequente remessa do feito para o Juízo Federal.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para tornar nula a sentença proferida e cumprir a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no Conflito de Competência no 138.897/MT, com a remessa do feito ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juína/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR